Tribunal: TJMT
Processo: 1010365-84.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010365-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DALVA PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 06.033.887/0001-09 (AGRAVANTE), BELA VISTA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.743.155/0001-22 (AGRAVANTE), SAO JORGE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.178/0001-92 (AGRAVANTE), VALE DO SOL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.339/0001-48 (AGRAVANTE), CARLOS GILBERTO PIERDONA - CPF: 306.514.769-68 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA WEGNER PIERDONA - CPF: 739.854.069-87 (AGRAVANTE), SIEGFRIED WEGNER - CPF: 468.342.149-68 (AGRAVANTE), CLEMIR SUELI SCOLARO WEGNER - CPF: 017.894.549-80 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), IVO VICENTINI - CPF: 151.443.809-72 (AGRAVADO), SILVIA MARINA DE SA PEREIRA VICENTINI - CPF: 004.128.209-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ A QUO – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – TRANSFORMAÇÃO EM ÁREA AGRICULTÁVEL - TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA – OBJETO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS NA INSTÂNCIA SINGULAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, percebe-se que a decisão singular não merece reparo pois está evidente, nesta fase de cognição prefacial da demanda originária, o descumprimento contratual pelas Recorrentes, bem como o periculum in mora, já que as empresas Agravantes podem dar prosseguimento à extração de madeiras, o que além de gerar lucro indevido, pode causar sérios danos ambientais na área dos Recorridos.

Vale destacar que, embora tenho adotado o entendimento de ser inadmissível o pedido de despejo formulado em sede de tutela de urgência sem que tenha havido a prévia rescisão judicial do contrato, na hipótese, como já consignado, o prazo do contrato de parceria rural encerrou-se em 30 de agosto de 2020, ou seja, há um ano atrás, o que permite o deferimento do despejo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1010365-84.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DALVA PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTROS (6 integrantes)
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da
Ação de Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos
n.º 1000790-98.2020.8.11.0093, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Autores
IVO VICENTINI E SILVIA MARINA DE SÁ PEREIRA VICENTINI
para

despejar a parte ré dos imóveis rurais, devendo desocupá-los no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em suas razões, as Agravantes defendem que não descumpriram o Contrato de Parceria Agrícola, isso porque, o prazo de vigência não expirou em 30/08/2020 e o principal objeto da avença, transformação das áreas rurais em agricultáveis, ocorreu conforme pactuado entre as partes.

Sustentam, ainda, que após a data acima mencionada (30/08/2020), as partes mantiveram contato sobre a concessão de documentos (ITR, Autorização Desmate, Autorização Queima, Projeto de Exploração Florestal etc.), o que demonstra a manutenção do contrato.

Asseveram que a ausência de notificação prévia (6 meses) enseja a renovação do pacto contratual, nos termos do art. 95, IV e V da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra).

Afirmam que jamais permaneceram inertes e sempre desempenharam de modo satisfatório a obrigação contratual, em que pese este período tenha sido marcado por alterações na legislação de regularização ambiental e autorizações ambientais, assim como, pela pandemia da COVID-19.

Aduziram que, em razão da Pandemia da COVID-19, a SEMA/MT tem realizado os atendimentos de forma remota e em escala de revezamento, o que, sem sombra de dúvida, dificultou a agilidade na regularização documental pelos Agravantes. Logo, é fator excludente de responsabilidade por descumprimento contratual.

Seguiram dizendo que a pandemia é considerada como fato imprevisível, em matéria de contratos, a dar ensejo à teoria da imprevisão para resolver o contrato (art. 478 do CC) ou apenas operar a sua revisão com a modificação equitativa (art. 479 do CC).

Firmes nesses argumentos, requereram a reforma da decisão singular e suspensa a medida de despejo até o julgamento final do mérito.

O pedido de efeito suspensivo/ativo foi indeferido (ID. 90960555).

Contrarrazões apresentadas no ID. 93943464.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Ivo Vicentini e sua esposa Silvia Marina de Sa Pereira Vicentini
ajuizaram
Ação de Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos n.º 1000790-98.2020.8.11.0093
em desfavor de
Dalva participações Ltda., Bela Vista Agronegócios Ltda., São Jorge Agronegócios Ltda., Vale do Sol Agronegócios Ltda., Carlos Pierdoná, sua esposa Maria Luiza Wegner Pierdoná e Siegfried Wegner e sua esposa Clemir Sueli Scolaro Wegner.

Na peça de ingresso, narraram que são os legítimos possuidores e titulares dos direitos de propriedade dos imóveis rurais denominados Fazenda Bandeirantes II, objeto da matrícula nº 181 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal/MT; Lote A, objeto da matrícula nº 095 da mesma Serventia; e da Fazenda Arco Íris, objeto da matrícula nº 3.898 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT.

Esclareceram que após a conclusão da averbação do georreferenciamento as matrículas nº 095 (Lote A) e n.º 181 (Fazenda Bandeirantes II) foram encerradas, originando a abertura das matrículas nsº 2.608 (antiga 095) e n.º 2.060 (antiga 181), ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT, contendo as descrições dos memoriais georreferenciados. No entanto, a matrícula da Fazenda Arco Íris não sofreu alteração.

Dito isso, afirmaram ter entabulado com a Agravante
Dalva Participações Ltda.
, em 25/01/2013, o Instrumento Particular de Parceria de Negócio, por meio do qual esta empresa ficou encarregada de transformar os imóveis rurais dos Agravados em áreas agricultáveis.

Salientaram que nas Cláusulas 6.ª e 7.ª do Contrato foi ajustado que a contrapartida da parceria estaria vinculada e condicionada à abertura das áreas rurais pela parte Ré (Empresa Dalva) mediante a “quebra da mata” e posterior “enleiramento” e “queima” dos resíduos vegetais, transformando-as em áreas agricultáveis e, uma vez atingido o objeto da parceria, ou seja, a transformação das áreas em terras agricultáveis, as partes fariam a divisão do total de área aberta (com as suas respectivas reservas) na proporção de 55% para os Requerentes e 45% para a Ré, por meio da outorga de escritura pública de compra e venda.

Asseguraram que à Requerida
Dalva Participações Ltda.
era possível custear a abertura das áreas e sua transformação em terras agricultáveis com a madeira que fosse extraída dos imóveis rurais objeto da parceria, conforme Cláusula 9.ª do Instrumento Contratual.

Frisaram que, de acordo com as Cláusulas 11.ª e 13.ª, o prazo da parceria seria de 3 (três) anos, a contar da assinatura do contrato, havendo renovação automática por mais 2 (dois) anos, desde que as autorizações ambientais estivessem paralisadas na SEMA/MT, sem culpa da Ré, e que tivessem o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a Licença Ambiental Única (LAU) aprovados e os respectivos projetos de manejo e desmate protocolados.

Destacaram, também, que na Cláusula 25.ª, parágrafo único, as partes pactuaram que os Requeridos
Carlos Gilberto Pierdoná e sua esposa Maria Luiza Wegner Pierdoná
, bem como
Siegfried Wegner e sua esposa Clemir Sueli Scolaro Wegner
, assinaram o contrato
“na condição de fiadores e principais pagadores, solidariamente com a PARCEIRA DALVA por todas as obrigações por ela assumidas”,
os quais renunciaram expressamente ao benefício de ordem e da desoneração.

Citaram que, por meio do 1.º Aditivo Contratual, firmado em 03/09/2013, foi ajustado que a Requerida
Dalva Participações Ltda.
licenciaria os imóveis rurais em nome de 3 (três) empresas pertencentes ao seu grupo econômico (
Bela Vista Agronegócios Ltda., São Jorge Agronegócio Ltda. e Vale do Sol Agronegócios Ltda.
).

Para isso, outorgaram escrituras públicas de compra e venda, as quais seriam apenas e tão somente para viabilizar o licenciamento dos imóveis em nome das empresas. Via de consequência, essas empresas passariam a integrar o negócio entabulado entre as partes na condição de cessionárias, conforme previsto na Cláusula 7.ª do aditivo.

Seguiram dizendo que também ficou ajustado neste Termo Aditivo que a matrícula n.º 95 formaria a Fazenda Nossa Senhora de Fátima, e seria licenciada em nome da empresa
Bela Vista Agronegócios Ltda.
, bem como que o desmembramento da matrícula n.º 3.898 formaria as Fazendas Nossa Senhora de Fátima II e Estrela, e seriam licenciadas em nome das empresas
Bela Vista Agronegócios Ltda. e São Jorge Agronegócio Ltda.
, respectivamente, enquanto que o desmembramento da matrícula nº 181 formaria as Fazenda Ouro Verde e Fazenda Calapalo, as quais seriam licenciadas em nome das Requeridas
São Jorge Agronegócio Ltda. e Vale do Sol Agronegócios Ltda..

Ressaltaram que, em 04/08/2014, o 2.º Aditivo Contratual foi celebrado fazendo constar as rescisões das escrituras públicas de compra e venda que haviam sido lavradas em nome das empresas
Bela Vista Agronegócios Ltda., São Jorge Agronegócio Ltda. e Vale do Sol Agronegócios Ltda.
, a re-ratificação da escritura pública que criou a Fazenda Nossa Senhora de Fátima II e, a modificação da formatação territorial, adequando as divisas dos imóveis rurais com as propriedades vizinhas e com o Parque Nacional do Xingú.

Aduziram que a parte Ré não cumpriu a parceria no prazo de 3 (três) anos previstos inicialmente, tampouco dentro do prazo de renovação automática (2 anos), ou seja, não deu início ao processo de exploração das áreas, seja por meio de manejo florestal ou de desmate.

Asseguraram que, mesmo cientes disso, todos os envolvidos concordaram em celebrar um 3.º Aditivo Contratual, em 21/08/2018, por meio do qual prorrogaram o prazo de vigência da parceria até 30/08/2020 (Cláusula 4.ª).

Definiram que a prioridade da empresa Ré seria a abertura e transformação em área agricultável das Fazendas Calapalo (745,275ha) e Fazenda Ouro Verde (894,796ha), originadas do desmembramento da matrícula nº 2.608 do CRI de Feliz Natal/MT com as suas respectivas áreas de reserva legal, as quais ficariam pertencendo à parte Autora.

Modificaram, também, a contrapartida ajustada no contrato primitivo, estabelecendo que, caso cumprida a parceria, as Fazendas Estrela e Nossa Senhora de Fátima (originadas a partir do desmembramento das matrículas nsº 2.060 do CRI de Feliz Natal e 3.898 do CRI de Sinop) passariam a pertencer à Requerida
Dalva Participações Ltda.
com as suas respectivas áreas de reserva legal, sendo as mesmas transferidas no estado e condições em que se encontrarem (transformadas ou não em áreas agricultáveis), mediante a outorga de escritura públicas definitivas de compra e venda.

Salientaram que o impasse circunscreve-se quanto ao descumprimento contratual pela parte Ré, eis que não conseguiu honrar a parceria agrícola dentro do prazo estabelecido (até 30/08/2020), realizando o desmate de apenas uma área de 745,2749 hectares da Fazenda Calapalo, sem mecanização, ou seja, não tornou a gleba agricultável.

Aduziram que, de acordo com o Relatório de Vistoria Técnica de Constatação e a Ata Notarial, os Requeridos continuam retirando madeira da área
sub judice.

Posto isso, requereram a concessão da tutela de urgência para determinar:

1) a desocupação (despejo), pela parte Ré, dos imóveis rurais dos Autores, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de despejo compulsório e aplicação de multa diária a ser fixada pelo Juízo em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

2) a expedição imediata de ofício à SEMA/MT, para que proceda o bloqueio/suspensão da AUTEX nº 3093/2020 (Fazenda Calapalo – detentora do PMFS a empresa Vale do Sol Agronegócios Ltda.) e seu respectivo CC -SEMA - Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (nº desconhecido); e AUTEX nº 3164/2020 (Fazenda Estrela – detentora do PMFS a empresa São Jorge Agronegócios Ltda.), e seu respectivo CC -SEMA - Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais nº 8736, impedindo, assim, que a parte Ré continue explorando a área e extraindo madeiras;

O pleito liminar foi deferido pelo Juiz da causa, nos seguintes termos (ID. 56281616 – ação principal):

[...] III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DESPEJAR a parte ré dos imóveis rurais da parte autora, devendo ela desocupá-los no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 limitada a R$ 500.000,00, com fundamento nos arts. 297, caput e parágrafo único, e 300 do CPC c.c. o 32, incisos I e III e parágrafo único, do Decreto n. 59.566/66.

Inconformadas, as Requeridas
DALVA PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTROS (6 integrantes)
interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento.

De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada que,
in casu
, refere-se à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da detida análise do Instrumento Particular de Parceria de Negócio firmado entre os litigantes em 25/01/2013, extrai-se da Cláusula Primeira que o objeto principal da avença não é concessão das autorizações para exploração da madeira e abertura da área, como tentam convencer os Agravantes, mas sim a transformação das propriedades dos Agravados em área agricultável,
verbis
:

CAPÍTULO I

OBJETO DO INSTRUMENTO

Cláusula 1.ª: O Objeto do presente instrumento é a concretização de parceria de negócio, no qual a parte DALVA beneficiará as áreas rurais de propriedade da parte IVO, a teor da descrição da Cláusula 2.ª, o que será feito por meio da execução de projetos de manejo florestal sustentável e planos de desmate, legalmente licenciados perante o órgão ambiental do Estado de Mato Grosso, com o objetivo final de promover a abertura dessas áreas rurais (“quebra de mato”), para sua transformação em áreas agricultáveis.

Nesse aspecto, vê-se que o argumento das Agravantes (concessão das autorizações para exploração da madeira e abertura da área) consiste na
forma de execução
da parceria, ou seja, para o alcance do objetivo final do Contrato (tornar a área agricultável) é indispensável a abertura da área (“quebra da mata”), enleiramento e queima dos resíduos vegetais.

Noutro ponto, inobstante a afirmativa de que não descumpriram o contrato e que já concluíram 85% da obrigação, é certo que as Recorrentes não ficaram inertes desde o ano de 2013 (início da parceria agrícola), vez que atuaram junto à SEMA/MT em busca das regularizações devidas, conforme se vê nos IDs. 73874494 até 73879977. Contudo, o que está evidente, nesta fase de cognição sumária, é que o objeto principal do contrato não foi entregue pelas Agravantes dentro do prazo contratual estabelecido.

Importante salientar que a relação jurídica entre as partes nasceu no ano de 2013, com a assinatura do Instrumento Particular, e sem olvidar o decurso de 07 (sete) anos de lá pra cá, as Agravantes não comprovaram a transformação das Fazendas Calapalo e Ouro Verde em áreas agricultáveis, mas tão somente o desmate, sem mecanização, de 745,2749 hectares do imóvel, ou seja, não tornou a gleba agricultável (objeto principal do contrato), o que, em tese, justifica a rescisão do pacto.

Ademais, consoante o relatório de visita técnica de constatação em propriedade rural elaborado pelo Engenheiro Florestal Durval Oliveira Santos, inscrito no CREA n.º 121.328.637-9, houve a derrubada de madeira em parte dos imóveis, mas não ocorreu a conversão em área agricultável (Num. 45338898 – pág. 12).

Além disso, os Agravados solicitaram a lavratura da Ata Notarial em 30.11.2020, que corrobora o relatório acima, na qual consta que
‘a área estava desmatada e com aceiro, no entanto a mesma não encontrava-se mecanizada ou pronta para agricultura’
(ID.93943467 – pág. 3).

Assim, é evidente o não cumprimento do contrato celebrado pelas Agravantes, posto que o objetivo predominante do instrumento pactuado era tornar agricultáveis as áreas rurais das Fazendas Calapalo e Ouro verde, porém não isso não foi feito.

Nota-se, ainda, que as Agravantes não trouxeram argumento capaz de modificar o entendimento adotado na decisão guerreada, mas apenas limitaram em reeditar a tese do processo n.º 1001125-71.2021.8.11.0000, o que não se mostra suficiente.

Desse modo, em que pesem às ilações das Agravantes, não visualizo o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão singular.

Pelo contrário, a manutenção das empresas Recorrentes na propriedade poderá causar danos ambientais, assim como prejuízo com a continuidade na remoção de madeiras.

Portanto, na forma como concedida na instância de origem, a conservação da decisão gravada é medida que se impõe.

No que tange ao
prazo de vigência
da parceria, a Cláusula 11 e 13 do contrato primitivo previa o prazo de 3 (anos) a contar da data da assinatura do instrumento, com renovação automática por 2 (anos) em caso de ausência de autorizações ambientais, devendo ser comprovado que as áreas rurais estão com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a Licença Ambiental Única (LAU) aprovados e que os Projetos de Manejo Florestal e Desmate já estão protocolados (ID. 73874489 – Pág. 4).

Na Cláusula 5.ª do 1.º Aditivo Contratual, observa-se a permanência do prazo de 3 (três) anos para o cumprimento da parceria agrícola, sendo alterado os termos da Cláusula 11 do Instrumento principal
apenas
quanto ao
cômputo
, o qual passou a ser da data de assinatura deste Aditivo (03/09/2013). Desse modo, o prazo final do Contrato se estendeu até 03/09/2018 (ID. 73874490).

Do 3.º Aditivo Contratual celebrado em 21/08/2018 ressai da Cláusula 4.ª que as partes
modificaram
o prazo de vigência da parceria agrícola, estabelecendo como termo final 30/08/2020, sem prorrogações. Para maior clareza, transcrevo (ID. 73874493 – Pág. 4):

CAPÍTULO III

MODIFICAÇÃO DO PRAZO

Cláusula 4.ª. De acordo com as razões expostas no presente aditivo, e para oportunizar a parte DALVA a possibilidade de alcançar o fim objetivando, nas condições do contrato e seus aditivos, as partes deliberam e aprovam a extensão do prazo de vigência da parceria de negócio até o dia 30 de agosto de 2020.

Assim,
tendo encerrado o prazo do contrato de parceria rural em 30 de agosto de 2020
sem a desocupação voluntária das Agravantes, os Agravados passaram a ter interesse no despejo. Posto isso, não merece guarida a irresignação das Agravantes quanto à vigência do prazo contratual.

No que tange à
falta de notificação
, registro que o Contrato possui cláusula resolutiva e, consoante Cláusula 6.ª do Terceiro Termo Aditivo, foi pactuada a dispensa de prévia notificação em caso de resilição (ID. 73874493 – Pág. 4).

Do arcabouço probatório, portanto, percebe-se que a decisão singular não merece reparo pois está evidente, nesta fase de cognição prefacial da demanda originária, o descumprimento contratual pelas Recorrentes e, também, como bem anotado pelo Juiz singular o
periculum in mora,
já que as empresas Agravantes podem dar prosseguimento à extração de madeiras e, além do lucro indevido, há risco de causar danos ambientais na área dos Recorridos.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer. III - Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que a medida é revestida de provisoriedade e poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora.
(TJMT. RAI 10208204520208110000. Relatora Serly Marcondes Alves. Julgado em 18/11/2020. Publicado em 23/11/2020).

Por fim, vale destacar que, embora tenho adotado o entendimento de ser inadmissível o pedido de despejo formulado em sede de tutela de urgência sem que tenha havido a prévia rescisão judicial do contrato, na hipótese, como já consignado,
o prazo do contrato de parceria rural encerrou-se em 30 de agosto de 2020, ou seja, há um ano atras, o que permite o deferimento do despejo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE DESPEJO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PARCERIA AGRÍCOLA. DESPEJO. TÉRMINO DO CONTRATO. SUBARRENDAMENTO. Na sistemática do CPC/15 as tutelas de urgência cautelares e de antecipação de direito material estão matizadas sob o regramento da tutela provisória; e que agora pode fundamentar-se em urgência ou tão somente na evidência. Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, submetem-se aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Circunstância dos autos em que restaram preenchidos os requisitos à concessão da medida de despejo; e se impõe manter a decisão agravada. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70083519041. Rel. João Moreno Pomar. 18.ª Câmara Cível. Julgado em 23/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE CONTRATO OU PEDIDO ALTERNATIVO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. Nos termos do artigo 32, do Decreto n. 59.566/66, é possível a retomada do imóvel objeto de arrendamento rural quando demonstrado o término do prazo contratual ou de sua renovação, além de comprovado o inadimplemento e não purgada a mora. III. No caso, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, porque comprovado o término do contrato de parceria agrícola, bem como o inadimplemento do agravante relativamente a tal contrato, vai mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando o despejo compulsório. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS. Agravo de Instrumento 70082782004. Relator Liege Puricelli Pires. 17.ª Câmara Cível. Julgado em 21/01/2020).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021